Tribunal: TJES
Processo: 0028749-63.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028749-63.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
0028749-63.2017.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA - PROCON – VALOR – REDUÇÃO PELA PODER JUDICIÁRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em R$ 137.296,73 (cento e trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de uma reclamação de uma cobrança abusiva no valor de R$ 520,61 (quinhentos e vinte reais e sessenta e um centavos),
revelando-se adequada
sua redução pelo Poder Judiciário.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIM
ID
ADE,
NEGA
R

PROVIMENTO

AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

V
itória,
ES, 15
de julho
de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0028749-63.2017.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Ademais, sabemos
que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se
o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Esclareça-se, noutra parte, que
a aplicação da multa pelo P
ROCON

deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

E a decisão do PROCON fundamenta-se exclusivamente no fato da consumidora ter relatado
que é titular de cartão de crédito, por meio do qual realiza compras, mas as respectivas faturas não lhe foram entregues e que não teria logrado êxito em obtê-las.

Todavia,
quando celebrou o contrato com o apelado foi informada que, caso não lhe fossem entregues as faturas com 3 (três) dias de antecedência à data do vencimento, deveria entrar em contato com a Central de Relacionamentos para averiguar o valor devido e o procedimento para o seu pagamento, bem como solicitar a expedição de segunda via da fatura não entregue e comparecer a uma das Lojas CARREFOUR a fim de efetuar o pagamento.

O
apelado comprovou que o valor total das faturas não recebidas pela consumidora alcançaram o montante de R$ 520,61 (quinhentos e vinte reais e sessenta e um centavos), todavia, ainda assim, o Procon Estadual lhe aplicou multa no valor de 43.087 Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTES correspondente
à
época do ajuizamento da ação
à
quantia de R$ 137.296,73 (cento e trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos).

Seguindo o entendimento de que a fixação do valor da multa há que observar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
a sentença reduziu a multa
para
4.000 VRTES, atualmente o valor
correspondente a
R$ 18.870,00 (dezoito mil, oitocentos e setenta reais), tendo em vista que o valor da VRTES no ano de 2025 corresponde a R$ 4,7175 (quatro reais, sete mil, cento e setenta e cinco milésimos de real).

A multa foi aplicada com fundamento no artigo 39, inciso V,
do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

[...]

V
- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Conclui-se, pois, que
a aplicação da multa revelou-se acertada, contudo, o valor
fixado
pelo PROCON ESTADUAL

foge completamente à razoabilidade,
dado que a
consumidora reclamou de cobrança abusiva no valor de R$ 520,61 (quinhentos e vinte reais e sessenta e um centavos), não havendo
justa causa apta a fundamentar a
aplicação de uma multa no estratosférico valor de
43.087,
correspondente a

R$ 137.296,73 (cento e trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)
, ou seja, aproximadamente 263 (duzentos e sessenta e três vezes) o valor das faturas não entregues para pagamento.

Não obstante haja que ser mantida a aplicação da penalidade de
multa,
o valor
arbitrado

vi
ola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o Procon Estadual deve fixá-lo considerando
tanto
a
gravidade da infração
como
a vantagem auferida.

P
or estas razões,
nego
provimento
ao recurso
e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante e
m 2% (dois por cento) sobre o valor da multa reduzida (CPC, art. 85, §11°).

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028749-63.2017.8.08.0024

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Desembargador Relator, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada.

Rememoro que, na sentença sob exame, o magistrado de origem acolheu em parte a pretensão formulada pelo
BANCO CSF S/A
, para reduzir a multa aplicada no Processo Administrativo nº 0111.065.152-6 (43.087 VRTEs), fixando-a em 4.000 Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTES.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator conheceu do apelo interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e negou-lhe provimento, na medida em que, a despeito de ter reconhecido a legalidade na aplicação da multa, manteve a redução do valor, por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em sua manifestação, argumentou que “
Não obstante haja que ser mantida a aplicação da penalidade de multa, o valor arbitrado viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o Procon Estadual deve fixá-lo considerando tanto a gravidade da infração como a vantagem auferida.
”.

Pois bem. Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelo Decreto Federal n. 2.181/97, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, bem como o eminente relator, apesar de reputarem legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entenderam que, em especial pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na instância administrativa deveria ser reduzido
.

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria. Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da empresa.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Em vista da alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, inauguro divergência para conhecer e
DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa fixada no Processo Administrativo nº 0111.065.152-6 (43.087 VRTEs).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da multa), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2025 às 15:33:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57174202062025
.

VOTO

Vieram os autos conclusos em razão da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC e, de fato, necessária a aplicação da penalidade ao apelado, porquanto vislumbrado
o desrespeito às normas consumeristas.

Todavia, fato é que a reprimenda fixada em âmbito administrativo não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, reputo correta a redução levada a efeito pelo juízo
a quo,
razão pela qual, sem maiores delongas, acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028749-63.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR
:
DES
.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, ao tratar do apelo interposto em razão do acolhimento parcial da ação anulatória ajuizada por BANCO CSF S/A, negou-lhe provimento para manter a sentença, dado entender acertada a redução da multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 0412.000.937-0, de R$137.296,73 (43.087 VRTES) para R$18.870,00 (4.000 VRTES).

O ínclito Desembargador Raphael Americano Câmara, diversamente, entendeu pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa fixada em sede administrativa.

Pedi vista dos autos e, após bem refletir, concluí por acompanhar o voto de relatoria.

O caso levado à apreciação do PROCON versou sobre reclamação de consumidora titular de cartão de crédito cujas faturas não lhe foram entregues, nem obtidas após solicitação.

Embora tenha sido fixada a partir do artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, a multa administrativa encerrou inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, como bem destacado pelo Relator, ultrapassou o necessário para alcançar seu objetivo com prejuízo à legitimidade da sua aplicação.

O redimensionamento promovido pela sentença (para R$18.870,00 - 4.000 VRTES, em valores de 2025), diversamente, atende a tais premissas, razão pela qual entendo irretocável o seu teor.

Sem qualquer delonga, acompanho integralmente a posição exposta pelo Des. Fábio Clem de Oliveira para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Rememoro que o presente recurso de apelação foi interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, inconformado com a sentença que reduziu,
de R$137.296,73 (43.087 VRTES) para R$18.870,00 (4.000 VRTES)
, a multa administrativa imposta no bojo do processo administrativo
nº 0412.000.937-0
o cancelamento contratual.

O eminente Relator
Desembargador Fabio Clem de Oliveira
concluiu, com precisão, pela improcedência do apelo ao reconhecer que a manutenção integral da multa fixada pelo Procon afrontaria o princípio da proporcionalidade diante da baixa gravidade da infração apurada,
sendo acompanhado pelo eminente Des. Fabio Brasil Nery.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Des. Raphael Americano Camara
, que, conhecendo do recurso,
deu-lhe provimento
reformando a sentença
, para julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa fixada no Processo Administrativo nº 0111.065.152-6 (43.087 VRTEs).

Pois bem.

Com efeito, não se discute neste feito a legitimidade da atuação do Procon Estadual para fiscalizar e sancionar infrações às normas de defesa do consumidor, tampouco sua competência para aplicar multas administrativas decorrentes de infrações individuais, conforme reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, embora legítima a imposição da multa, o valor arbitrado pela autoridade administrativa deve guardar correspondência com os critérios legais de dosimetria da penalidade e com os princípios constitucionais que regem a atividade sancionatória da Administração Pública. O art. 57 do CDC exige que se leve em conta, para o cálculo da multa, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Tais vetores, embora subjetivos em certa medida, devem ser considerados com parcimônia, sob pena de transformar o poder de polícia em instrumento de penalização desarrazoada.

No caso concreto, o apelado comprovou que o valor das faturas não entregues somava R$ 520,61, mas o PROCON aplicou multa de 43.087 VRTES, equivalente a R$ 137.296,73.

Como bem ponderou o eminente Relator, embora legítima a aplicação da sanção administrativa, o valor originalmente arbitrado destoa do razoável. A reclamação inicial referia-se à cobrança indevida de apenas R$ 520,61, valor consideravelmente inferior ao da penalidade imposta, que representava cerca de 263 vezes o montante da suposta cobrança abusiva.

A ausência de correspondência racional entre o montante da multa e os elementos que devem nortear sua fixação — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — revela afronta ao princípio da proporcionalidade, em sua vertente da proibição do excesso.

Ainda que se reconheça a função pedagógica da sanção, tal finalidade não justifica a imposição de penalidade desproporcional à natureza e à dimensão do ilícito apurado.

Por essas razões,
acompanho o eminente Desembargador Relator
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

É como voto.